Tribunal: TJES
Processo: 5034271-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034271-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ANDERSON SANTOS MENEZES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5034271-39.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: ANDERSON SANTOS MENEZES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ANDERSON SANTOS MENEZES, para condenar o ente público ao pagamento retroativo da gratificação de saúde da família, no período compreendido entre março de 2020 e abril de 2023. O juízo de origem entendeu que, a partir da reclassificação da unidade de saúde de lotação do servidor como Unidade de Saúde da Família (USF) pela Portaria/MS nº 397/2020, o autor, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, passou a fazer jus à verba prevista na Lei Municipal nº 7.823/2009.

O Município Recorrente sustenta, em síntese, que a mera alteração da tipologia da unidade no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) não gera direito automático à gratificação. Alega que o servidor recorrido, embora lotado no estabelecimento, somente passou a integrar efetivamente uma Equipe de Saúde da Família (ESF) a partir de setembro de 2023, marco temporal em que a transição do modelo assistencial foi de fato implementada. Invoca o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37, argumentando que o pagamento em período anterior configuraria aumento de vencimentos sem previsão legal.

A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, defendendo que a legislação municipal exige apenas a lotação em unidade classificada como USF para a percepção da gratificação, requisito preenchido desde março de 2020. Aponta que o próprio Município reconheceu o direito ao efetuar pagamento de parcelas retroativas em agosto de 2023.

É o breve relatório

A controvérsia recursal cinge-se em definir o marco inicial para o pagamento da gratificação de saúde da família ao servidor recorrido. O ponto central é saber se o direito à verba nasceu com a reclassificação da unidade de saúde como "Unidade de Saúde da Família - USF" por ato do Ministério da Saúde, ou se dependia de uma posterior e efetiva reorganização interna dos processos de trabalho, como sustenta o Município Recorrente.

A sentença recorrida não merece reparos. O direito à gratificação em comento está previsto na Lei Municipal nº 7.823/2009, que, em seu artigo 1º, § 1º, estabelece como requisito para a sua percepção o "efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas Unidades de Saúde da Família". A norma municipal vincula o pagamento da vantagem à lotação e exercício em uma unidade com tipologia específica, sem condicioná-lo à integração formal a uma determinada equipe ou a uma reorganização administrativa interna promovida pelo gestor local.

Com a edição da Portaria/MS nº 397, de 16 de março de 2020, que alterou a Política Nacional de Atenção Básica, a unidade em que o servidor recorrido está lotado passou a ser oficialmente classificada como Unidade de Saúde da Família (USF) no cadastro nacional (CNES). A partir desse momento, o requisito objetivo previsto na legislação municipal para a percepção da gratificação foi preenchido. A alegação do Recorrente de que a mudança no sistema foi uma "transição compulsória" que não alterou imediatamente o processo de trabalho não afasta o direito do servidor. A classificação oficial do estabelecimento de saúde é o fato gerador que a lei municipal elegeu, não cabendo à Administração criar, por meio de interpretação restritiva ou pela sua própria inércia em adequar os fluxos de trabalho, um óbice ao direito legalmente previsto.

Ademais, o argumento de que o servidor só passou a compor a equipe de Saúde da Família a partir de setembro de 2023 é frágil e contraditório com a própria conduta do Município, que efetuou o pagamento de valores retroativos em agosto de 2023. Tal pagamento, ainda que parcial, opera como um reconhecimento administrativo da existência do direito em período anterior, enfraquecendo a tese de que a obrigação só teria nascido em setembro.

Quanto à alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 37, esta não se aplica ao caso. O Poder Judiciário não está a criar ou aumentar vencimentos com base no princípio da isonomia, mas, sim, a determinar o cumprimento de uma lei municipal existente, a partir da ocorrência de um fato administrativo comprovado nos autos – a reclassificação da unidade de saúde. Trata-se de mero controle de legalidade de ato omissivo da Administração, que, embora diante de um novo enquadramento fático que atrai a incidência da norma, se recusou a implementar o correspondente direito remuneratório do servidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)